Tribunal: TJMT
Processo: 1047146-16.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047146-16.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1047146-16.2020.8.11.0041

APELANTE:

ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
, contra sentença proferida pelo juízo da
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
-MT,
Dra.
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada pela ora apelante em face do
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §2o, CPC).

Inconformada, a apelante narra que “
em 12 de novembro de 2.019, foram constatados danos em diversos equipamentos do segurado, ficando apurado pelo técnico responsável da empresa de manutenção dos equipamentos que os danos haviam sido ocasionados por surto de tensão e oscilação na rede elétrica, conforme se comprova pelos laudos colecionados aos autos
” (sic).

Sustenta que “
realizou a prova do nexo causal por meio dos documentos juntados com a peça exordial, em que os seus segurados declararam que houve falha no fornecimento de energia elétrica por parte da Apelada e teve equipamentos danificados, além dos laudos técnicos das empresas responsáveis pela manutenção dos equipamentos”
(sic).

Alega que “
todo o acervo probatório comprova a responsabilidade da Apelada, restando inconteste o encargo a ela imputado. Conforme se depreende dos documentos juntados com a peça exordial, evidenciado está que a queima de componentes do segurado – diversos equipamentos – apenas ocorreu tendo em vista que houve má prestação de serviço de distribuição de energia elétrica por parte da concessionária de serviço público, ora Apelada, ocorrendo oscilação e surto de tensão no sistema de distribuição dos segurados da ora Apelante
” (sic).

Defende que não há excludente de caso fortuito ou força maior para afastar o direito de regresso, pois a atividade exercida pela Apelada pressupõe exposição a intempéries, razão pela qual incumbe a ela redobrar os cuidados e investir em tecnologias tendentes a evitar danos aos consumidores.

Aduz que
“a alegação de simples ausência de interrupção de consumo e regularidade do serviço na unidade segurada é irrelevante, pois, como é sabido, a ocorrência de descargas elétricas independe da interrupção de serviços e não pode servir de base contundente para improcedência da demanda”
(sic).

Advoga que incontroversa a culpa da Apelada, que não prestou adequadamente os serviços de fornecimento de energia elétrica e que “
os relatórios acostados à defesa da Apelada não se revelam suficientes a derruir os laudos apresentados pela autora e atestar a plena regularidade da prestação de seus serviços, na medida em que não contemplam todas as possíveis causas de perturbação na rede elétrica”
(sic).

Com tais considerações, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de que o pleito ordinário seja julgado totalmente procedente (Id.159023766).

Contrarrazões ofertadas no Id. 159023770, postulando pelo desprovimento deste recurso e manutenção da sentença hostilizada.

Preparo devidamente recolhido Id. 159035651.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito ao ressarcimento dos prejuízos suportados pelo segurado da apelante em decorrência de descarga elétrica ocorrida em 12/11/2019, que causou d
anos elétricos aos equipamentos (elevadores e central CFTV) do segurado (Condomínio Residencial Edifício Maison Bougainville).

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada nos autos de origem, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior
, sendo esta última o que se verifica dos autos, conforme laudo de vistoria colacionado pela autora (Id.159021488), onde atesta que com relação aos elevadores “
após o diagnóstico, nosso corpo técnico identificou que os componentes abaixo foram danificados pela
descarga atmosférica
(...)”
.

Ademais, o laudo de Id. 159021493 concluiu que a causa do sinistro sobre o sistema de câmeras, cerca e alarmes decorreu de “
oscilação de tensão pela rede elétrica em nível superior ao nominalmente previsto pelo sistema de proteção original do aparelho
” e o laudo de Id 159021496 concluiu que a causa do sinistro sobre o terminal do porteiro decorreu de “
provável surto de tensão pela rede elétrica em nível superior ao nominalmente previsto pelo sistema de proteção original do aparelho”
.

A corroborar, a autora/apelante, na inicial, acostou relatório de regulação onde consta como descrição do sinistro o seguinte: “
e
stivemos em vistoria no local do risco no dia 20/11/2019, onde a informante Sra. Marilei - Síndica relatou que no dia 12/11/2019, aproximadamente as 14h30min,
após forte chuva e queda de raio e queda de energia
, houve danos nos Elevadores, Sistema de Alarme, CFTV, TV Área de Lazer e Interfones
” (sic).

Dessa forma, como bem pontuado pela magistrada de origem, “
houve a ocorrência de caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo causal, já que o dano é decorrente de evento da natureza, não havendo como concluir pela falha na prestação do serviço da requerida”
, de modo que as consequências das descargas atmosféricas não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual a sentença deve ser mantida na íntegra.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar
.”
(TJ-MT 10353266820188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTO DANIFICADO –
DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
– RECURSO PROVIDO.Os danos sofridos pelos segurados se deram em virtude de descarga elétrica (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, razão pelo qual os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.”
(TJ-MT 10023105520208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, e, por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente de 10 para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023